Tribunal: TJMT
Processo: 0003734-64.2016.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003734-64.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUZINETE APARECIDA DE MACEDO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA D
A
APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – PRELIMINAR REJEITADA – 2.
DESCLASSIFICAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
3.
POSTULADA
A
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 –
NÃO
ACOLHIMENTO

–
MAUS ANTECENTES
E LONGA FICHA CRIMINAL
DA APELANTE
– 4. PRELIMINAR REJEITADA, APELO
DE
S
PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
Deve ser mantida a condenação d
a
apelante pelo crime de tráfico de drogas
,
porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

3
.

Demonstrado que
a
apelante
não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, por
ostentar maus
antecedentes, decorrente de condenação criminal definitiva
, não
cabe cogitar da aplicação da
benesse.

4. Preliminar rejeitada, apelo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luzinete Aparecida de Macedo
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
3734- 64.2016.811.0050 (código 85003)
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca
d
e Campo Novo do Parecis
/MT
, que
a
condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos
) dias-multa
, calculados à razão de 1/10 (um dez avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O apelante, forte nas razões juntadas no ID
69181489
(p. 343/356)
, postula

a nulidade deste processo em razão d
e
a prova
ter sido
obtida por meio ilícito, mediante violação de
seu
domicílio
,

bem como
a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006;
ou
subsidiariamente

a aplicação da
causa de
diminuição prevista no § 4o do art
.
33 da Lei n
.
11.343/2006
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
81832491
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
83686974
, opinou pelo
seu
parcial provimento do apelo, a fim de que seja readequada a pena-base
fixada para o apelante
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do
presente
processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca e apreensão na residência d
a
apelante e
m suposta violação de domicílio.

E
mbora
a
apelante não tenha suscitado
esta

matéria
em sede de preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça
a
abordou nessa condição, de modo que, em se tratando de questão que pode ser examinada previamente ao mérito recursal, assim
será
examinada
por este relator.

Como dito no relatório
,
a
apelante sustenta a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais militares teriam realizado busca e apreensão na sua casa sem mandado judicial.

Com efeito, d
epreende-se destes autos que o policia
l
militar
Rogério da Silva
afirmou
tanto na fase investigativa quanto na fase instrutória
;
e
o
seu companheiro de farda

Ivan do Carmo Gomes
,
na fase investigativa
,
que
a
apelante foi abordad
a
em via pública
,
tendo sido
localizad
o
s

em sem poder

algumas
porções de entorpecentes e uma quantia em dinheiro
,
fato, esse, que
culminou
em busca
na sua residência
.

Nesse contexto, a tese sustentada nesta preliminar não merece prosperar, haja vista que não
há
dúvida que apreensão da droga
e a busca na residência
da apelante
fo
ram
realizada
s
em clara situação de flagrância
;
cumprindo asseverar,
outrossim
, que, na hipótese
,
não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência
dela
.

Daí por que, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar
reprochada
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado

que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da
p
olícia na residência
do investigado

sem necessidade de mandado de busca e apreensão.
Com efeito, n
o
respeitante à temática,
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário n.
603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
até
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação à
matéria
, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]

(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
.

Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, e
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como se se infere dos acórdãos
a seguir

ementados
:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois
o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(
TJMT,
N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO
ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
.

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
a
apelante
,
seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte de
la
,
seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na sua residência.

Diante
do
exposto
, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, encartada no ID
16734986 (p. 1/2)
, narra os fatos desta forma:

[...]
“N
o dia 19 de outubro de 2016, por volta das 17h30min, na Rua

Goi
á
s, em Campo Novo do Parecis-MT, LUZINETE APARECIDA DE MACEDO trazia consigo

4

(quatro) porções de pasta base cocaína (droga), pesando 25 gramas, destinadas

a venda, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em

que foi detida por policiais militares. Além da droga, LUZINETE APARECIDA DE MACEDO

trazia consigo

a quantia de RS 701,00 em dinheiro, produto da venda de droga.

I
nterrogada
pela autoridade policial, LUZINETE APARECIDA DE

MACEDO confessou que estava vendendo droga."
[...].

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (
ID
16734988
p.
1
), auto de apreensão (
ID
16734992
p.
1
), boletim
de ocorrência (
ID
16734995
p.
1/2
),
auto de constatação preliminar
de substância entorpecente
(
ID

16734996
p.
2
)
, bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos

E, no
que concerne à autoria delitiva,

observa-se que
ficou
devidamente
demonstrado
pelos depoimentos colhidos durante
instrução processual
,
bem como

pela confissão
extrajudicial da
apelante
.

Por seu turno,
o p
olicial
m
ilitar
Rogério
da
Silv
a
, que
prendeu
em flagrante
a
apelante, narrou em juízo que
tinha informações de que uma senhora
conhecid
a
por “Lu”
estaria

comercializando

substâncias ilícitas
no Ru
a Goiás, em razão disso realizou ronda pelas imediações
, oportunidade na qual avistou a
apelante
e
fez
a abordagem
;

d
estac
ando
,
ainda, a testemunha,
que
naquele
momento ela colocou
um envolto
plástico
no seio
e durante a busca
pessoa
l

encontraram

R$ 70
1
,00
(setecentos
e um
reais)

e algumas
por
ç
ões
de pasta
-
base
.

O
citado
agente público,
afirmou
, também,
que
se deslocaram até a casa da
recorrente
,
na qual

encontra
ram
dinheiro e
um
notebook
,
que ela
disse ter

receb
ido
de um
usuário
de
drogas
; consignando, por fim,
o declarante,
que no momento da abordagem a
insurgente

confessou que
comercializa
va

entorpecente
s
.

Além
do mais
,
infere-se
que
os policiais
militares
– um na fase inquisitorial e outro nas duas fases processuais

–

confirmaram

a prática
pela apelante
do
delito

em alusão
de
forma
precisa e coerente
, não havendo, portanto, dúvida que
ela
de fato exerce a traficância, tanto
isso
é verdade que

já respondeu a diversas outras
ações,
tendo
, inclusive, sido
condenada
(
IDs
16735983 - p.7 e 9
;

ID 16735964, p
.
1/2
e 16736453 – p.1/2
)
.

E
mbora a investigadora de polícia Ana Paula Pereira Goncalves não tenha sido arrolada como testemunha, em sede administrativa, ela afirmou que foi acionada pela
P
ol
í
cia
M
ilitar para
fazer
revista em uma suspeita
; e,
ao
chegar ao local
revistou
L
uzinete
,
com quem
encontra
r
am

R$ 70
1
,00
(setecentos e
um
reais)

e
m espécie e subst
â
ncia
anál
oga
a pasta
-
base
.

A propósito, a
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por sua vez
,
a
apelante
embora na
fase inquisitorial
tenha
confess
ado
a prática delitiva
,
em juízo negou
ser traficante
, apresentando,
no último interrogatório,
uma versão totalmente contrária as provas
destes
autos
, porquanto, no

segundo interrogatório
,

ela afirmou
–
sem apresentar provas
idôneas
–
,

que
a droga apreendida era para consumo
próprio
e o dinheiro seria para pagamento do aluguel de sua casa
; a
leg
ando
, ainda,
que é usuária
,
que teria comprado os entorpecentes na cidade de
Tangar
á
da Serra/MT
e que o
notebook
apreendido
tinha s
ido comprado pelo seu
companheiro.
Além disso,
ela
ressaltou que confessou
o crime
à
autoridade policial somente para ficar presa e
deixar de usar drogas
; reconhecendo, p
or fim,
q
ue falou para o delegado que o
computador
tinha sido trocado por droga
, que era
viciada,
e

já

tinha
pedido
para ser internada.

Ocorre que,
as declarações da apelante, foram vacilantes e destoantes d
os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, por isso, não têm credibilidade suficiente para infirmar as provas que pesam contra sua pessoa.

Desse modo, a despeito de
a
apelante alegar, em sede recursal, tratar-se apenas de usuári
a
de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes
apreendidos
,
razão pela qual não há qualquer dúvida de que
ela
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Logo
, estando
evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação d
a

apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes tal como almejado neste recurso.

Noutro
viés
, no que concerne ao pleito
da apelante visando a
aplicação

em seu favor
das disposições contidas no
§ 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
impõe-se ressaltar

que a
minorante do tráfico privilegiado pressupõe primariedade e bons antecedentes, o que não é o caso daquele que
tem
em seu desfavor anterior condenação definitiva pelo cometimento de
tráfico
, como é o caso
da
apelante.

E
, como se
isso
não bastasse,

ela
ainda

tem
diversas outras passagens pelo delito de tráfico
, conforme se infere do
s
documento
s
jungido
s
no
s

IDs
16735983 - p.7 e 9; ID 16735964, p 1/2 e 16736453 – p.1/2
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar; e, no mérito,
nego
provimento
ao recurso de
Luzinete Aparecida de
Macedo
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021